Tribunal: TJBA
Processo: 8027369-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027369-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA CAREGNATO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÚCAR UTILIZADO COMO INSUMO NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS FINAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, desconstituindo o auto de infração nº 232884.0002/18-1, que subsidiava a Certidão da Dívida Ativa e a cobrança de ICMS, em regime de antecipação tributária, sobre açúcar adquirido pela parte embargante, pessoa jurídica do ramo de panificação e confeitaria. A sentença determinou a extinção da execução fiscal nº 8142134-61.2021.8.05.0001 e condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o auto de infração que embasa a cobrança de ICMS em regime de antecipação tributária é válido;
(ii) verificar se o açúcar adquirido pela embargante, utilizado como insumo na produção de alimentos, caracteriza fato gerador de ICMS em regime de antecipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida fundamenta-se na constatação de que o açúcar adquirido pela embargante, destinado à transformação em produtos finais (alimentos), não é comercializado diretamente, mas utilizado como insumo, configurando situação que não gera a obrigação de antecipação do ICMS, conforme o art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/1996.

O regime especial de recolhimento tributário concedido à embargante pelos Pareceres nº 10.755/2010 e 14.335/2012 não abrange a mercadoria açúcar, mas apenas farinha de trigo e suas misturas.

O art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/1996 exige, como requisitos para a incidência de antecipação tributária, que as mercadorias adquiridas sejam oriundas de operações interestaduais e destinadas à comercialização, requisitos não atendidos na hipótese, considerando-se a destinação do açúcar como insumo em processo produtivo.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia corroboram o entendimento de que a aquisição de insumos destinados à transformação em produtos finais, em operações interestaduais, não está sujeita à antecipação tributária de ICMS, quando tais insumos não são comercializados diretamente (TJ-BA, AI nº 8042750-31.2021.8.05.0000; TJ-BA, APL nº 0506123-96.2017.8.05.0146; TJ-BA, APL nº 8028276-18.2022.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de insumos em operações interestaduais, destinados exclusivamente à transformação em produtos finais, não configura fato gerador de ICMS em regime de antecipação, conforme o art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/1996.

Não se exige a antecipação do ICMS quando o insumo adquirido encerra a cadeia comercial no momento de sua aquisição, sendo destinado exclusivamente à transformação em outro produto para comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 12-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8042750-31.2021.8.05.0000; TJ-BA, APL nº 0506123-96.2017.8.05.0146; TJ-BA, APL nº 8028276-18.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027369-43.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
o
ESTADO DA BAHIA e como apelada
a
PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .